Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752586-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA ZILDA VILARINHO XAVIER RÉU ESPÓLIO DE: ZILMA VILARINHO CARDOSO E SILVA XAVIER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ZILDA VILARINHO XAVIER contra a decisão de ID 217648547 (autos de origem), proferida em procedimento de alvará judicial, que considerou o procedimento incompatível com o pedido de levantamento de valores pleiteado. Afirma, em suma, que a falecida, Zilma Vilarinho Cardoso e Silva Xavier, deixou duas filhas herdeiras; que tomou conhecimento da existência de valores decorrentes de licença-prêmio, no total de R$ 126.674,70; que o valor é adequado ao procedimento de alvará judicial; que não há necessidade de inventário ou arrolamento, já que não há outros herdeiros; que não há outros bens a inventariar; que se trata de decisão surpresa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da adequação da via eleita. Por intermédio do despacho de ID 671629998, determinou-se o recolhimento do preparo. Custas recolhidas (ID 67281723). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A Lei n. 6.858/1980, em seu 1o, dispõe que os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. O artigo 2o, por seu turno, disciplina que a legislação aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Ou seja, estabelece duas hipóteses distintas: uma, referente às restituições relativas ao imposto de renda (que independem da existência ou não de outros bens sujeitos a inventário), e outra referente a saldos bancários e contas (que estão condicionadas à inexistência de outros bens a inventariar). Na hipótese sob exame, o juízo a quo decidiu que, diante da expressividade do valor a ser levantado, a parte agravante deveria requerer a abertura de procedimento de inventário. Todavia, “a limitação de valor e a exigência de que não haja outros bens a partilhar, direciona-se aos casos de levantamento de saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento (art. 2o). Portanto, não se aplica às hipóteses do art. 1o, que trata de valores devidos por empregadores ou contas individuais de FGTS e do fundo PIS-PASEP.” (Acórdão 1381500, 07116373420208070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021). Cabe ressaltar que assiste razão à parte agravante quando registra que o precedente utilizado na decisão agravada corresponde a contexto fático distinto, no qual havia bens a inventariar. Colaciona-se, em acréscimo, acórdão desta Corte, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os valores devidos em razão de cargo exercido no Distrito Federal não percebidos pelo titular em vida podem ser levantados mediante alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, conforme dispõem a Lei 6.858/80 e o Decreto 85.845/81. Precedentes do TJDFT. 2. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1176182, 07056135220188070003, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019) (grifo nosso). É importante consignar que o presente agravo de instrumento se dirige, exclusivamente, à admissão do procedimento de alvará judicial, não representando o deferimento imediato do pedido, que deverá ser objeto de análise no primeiro grau de jurisdição. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, diante da determinação de adequação ao procedimento de inventário, sob pena de extinção. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À herdeira Marília Zilda Vilarinho Cardoso e Silva, habilitada no primeiro grau de jurisdição, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora